Tribunal: TJDFT
Processo: 0723697-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 1021, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de quinze dias, caso queira. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004